Tribunal: TJPA
Processo: 0003833-76.2018.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-07-01

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO â ROUBO QUALIFICADO â ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA â IMPROCEDENCIA. 1. O conjunto probatÃ3rio, unÃssono e coerente entre si, evidencia a autoria delitiva do acusado na empreitada criminosa, nÃ£o havendo que se falar em absolviÃ§Ã£o, se hÃ¡ lastro probatÃ3rio concreto da autoria.REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL â IMPOSSIBILIDADE. 2. No Ã¢mbito da discricionariedade e do livre convencimento, entendo que o magistrado sopesou devidamente como desfavorÃ¡veis a culpabilidade, personalidade e circunstÃ¢ncias, aplicando pena base em 6 anos e 100 dias-multa. apÃ3s reduziu pela atenuante de menoridade em 1 anos. Ausente agravantes e causa de diminuiÃ§Ã£o de pena.Pela causa de aumento prevista no art. 157, Â§ 2Âº, II do CPB, o magistrado majorou em 1/3, restando fixada definitivamente em 6 anos e 8 meses de reclusÃ£o e 130 dias-multa. assim, em obediÃªncia aos princÃpios da individualizaÃ§Ã£o da pena e da proporcionalidade, atinente aos fatos delituosos, mantenho a pena fixada na sentenÃ§a condenatÃ3ria.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO N.
APELAÇAO PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELANTE: GLEDSON SOUSA DA COSTA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dr. Claudio Bezerra de Melo
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0003833-76.2018.8.14.0051
EMENTA:
APELAÇÃO - ROUBO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA - IMPROCEDENCIA. 1. O conjunto probatório, uníssono e coerente entre si, evidencia a autoria delitiva do acusado na empreitada criminosa, não havendo que se falar em absolvição, se há lastro probatório concreto da autoria.
REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE. 2. No âmbito da discricionariedade e do livre convencimento, entendo que o magistrado sopesou devidamente como desfavoráveis a culpabilidade, personalidade e circunstâncias, aplicando pena base em 6 anos e 100 dias-multa. após reduziu pela atenuante de menoridade em 1 anos. Ausente agravantes e causa de diminuição de pena.
Pela causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, II do CPB, o magistrado majorou em 1/3, restando fixada definitivamente em 6 anos e 8 meses de reclusão e 130 dias-multa. assim, em obediência aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, atinente aos fatos delituosos, mantenho a pena fixada na sentença condenatória.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.
Belém, 21 de junho de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELANTE: GLEDSON SOUSA DA COSTA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dr. Claudio Bezerra de Melo
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0003833-76.2018.8.14.0051
R e l a t ó r i o

GLEDSON SOUSA DA COSTA
interpôs o presente recurso de apelação inconformado com a sentença do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro.

Narra a denuncia que no dia 16.06.2018 o acusado na companhia de mais dois indivíduos não identificados e, mediante violência, no uso de arma branca, abordou e exigiu da vítima Odair José dos Santos Dias, a porta-cédula, que continha documentos pessoais e a quantia de R$73,00, além de um aparelho celular e a sua motocicleta, na qual empreendeu fuga com os demais indivíduos.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo convencido da autoria e materialidade delitivas condenou Gledson Sousa da Costa a pena de 6 9seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 130 (cento e trinta) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II do CPB.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão, pugnando por sua absolvição ante a insuficiência probatória, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
e, alternativamente a reforma da pena base ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso. De igual modo, entendeu a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.
A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Analisando os elementos de prova constantes dos autos, a vítima, em sede policial, descreveu os fatos, aduzindo que um dos indivíduos pediu para leva-lo até as proximidades da UPA chegando ao local, ao descer da motocicleta, o passageiro lhe deu uma gravata e apareceram mais dois indivíduos, um deles o acusado e de posse de uma faca jogou o depoente ao chão e ainda lhe ¿riscou¿ a barriga e após empreenderam fuga na moto da vítima. Acionada a policia, o acusado foi identificado e levado à delegacia, onde a vítima o reconheceu como um dos autores do delito.

Embora não tenha comparecido em juízo, os policiais militares que diligenciaram nos fatos detendo o acusado, corroboraram as declarações da vítima em juízo, informando que após a noticia do crime e em diligencias, avistaram uma moto em alta velocidade e que deram sinal sonoro para pararem, e como não pararam foram perseguidos, sendo que o acusado caiu da motocicleta, pois entrou em uma rua ¿feia¿, sendo assim detido e na delegacia a vítima reconheceu o acusado; que o produto do roubo foi a moto, a qual foi encontrada com o acusado, os outros indivíduos não foram localizados.

Portanto, o conjunto probatório, uníssono e coerente entre si, evidenciam a autoria delitiva do acusado na empreitada criminosa, não havendo que se falar em absolvição se há lastro probatório concretos da autoria.

Quanto a pena, no âmbito da discricionariedade e do livre convencimento, entendo que o magistrado sopesou devidamente como desfavoráveis a culpabilidade, personalidade e circunstância, aplicando pena base em 6 anos e 100 dias-multa. após reduziu pela atenuante de menoridade em 1 anos. Ausentes agravantes e causa de diminuição de pena.

Pela causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, II do CPB, o magistrado majorou em 1/3, restando fixada definitivamente em 6 anos e 8 meses de reclusão e 130 dias-multa.

Assim, em obediência aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, atinente aos fatos delituosos, mantenho a pena fixada na sentença condenatória.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, e em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 21 de junho de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA